Tribunal: TJES
Processo: 0005542-31.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005542-31.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SERRANA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA ONLINE PARCIALMENTE EXITOSA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que, em sede de execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito. O apelante sustenta a inocorrência de inércia de sua parte, argumentando que a efetivação de penhora online, ainda que parcial, interrompeu o fluxo do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a efetivação de penhora online, ainda que parcial, tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, afastando a inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 571), a efetiva constrição patrimonial é causa de interrupção do curso da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, a penhora online de valores via sistema BacenJud, ocorrida em dezembro de 2007, configura efetiva constrição patrimonial e, portanto, constitui marco interruptivo do prazo prescricional.

5. Uma vez localizados e bloqueados bens da parte executada, resta afastada a inércia do exequente, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente, ainda que o trâmite processual subsequente tenha se estendido por questões procedimentais relacionadas à transferência dos valores.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente decretada, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
SERRANA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que não houve inércia de sua parte a justificar o reconhecimento da prescrição, uma vez que ocorreu penhora online parcialmente frutífera em dezembro de 2007, ato que, segundo a jurisprudência, tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0005542-31.2004.8.08.0011

APELANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
SERRANA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
SERRANA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que não houve inércia de sua parte a justificar o reconhecimento da prescrição, uma vez que ocorreu penhora online parcialmente frutífera em dezembro de 2007, ato que, segundo a jurisprudência, tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.

Sem contrarrazões.

Como visto, a
quaestio iuris
submetida a este órgão julgador se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente na forma do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/20

Ademais, no mesmo precedente vinculante, em especial no item 4.3, fixou a tese de que
a
efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que, após requerimento do exequente, foi realizada com êxito, em dezembro de 2007, diligência de penhora online via sistema BacenJud, que resultou no bloqueio do valor de R$ 5.455,65 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em contas da executada (conforme detalhamento de ordem judicial, fl. 49 dos autos digitalizados).

Tal ato, por certo, representa a "efetiva constrição patrimonial" a que se refere o precedente vinculante do STJ, constituindo, portanto, marco inequívoco de interrupção do prazo prescricional intercorrente.

Observa-se que o trâmite processual subsequente, que de fato se estendeu, não decorreu de inércia do Município em localizar bens penhoráveis — pois estes já haviam sido encontrados e constritos —, mas sim de percalços procedimentais relacionados à efetiva transferência dos valores ao erário público, o que demandou expedição de ofícios e comunicações com a instituição financeira.

A prescrição intercorrente visa a sancionar a inércia do credor, o que manifestamente não ocorreu na hipótese. Uma vez interrompido o prazo em 2007 pela penhora efetivada, não se operou o lustro legal necessário à decretação da prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a anular a r. sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente decretada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)